Tribunal: TJDFT
Processo: 0720648-17.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0720648-17.2025.8.07.0000 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: MARIA DAS GRACAS GONCALVES COSTA DESPACHO Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por DISTRITO FEDERAL contra o v. acórdão exarado pela egrégia 8a Turma Cível sob o ID 75622112, que conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelo Ente público. A parte embargante, nas razões ofertadas sob o ID 75976006, sustenta que estariam configuradas omissões e contradições no v. acórdão recorrido. Argumenta que o colegiado deixou de apreciar a prejudicialidade externa decorrente da ação rescisória que discute a inexigibilidade do título executivo, em razão de violação ao art. 169, § 1o, I, da CF, à LRF e ao Tema 864/STF, o que recomenda cautela no levantamento de valores para evitar grave prejuízo ao erário. Alega omissão quanto ao exame da inexigibilidade da obrigação, por configurar coisa julgada inconstitucional, nos termos do art. 535, III, §§ 5o e 7o, do CPC, diante da aplicação do Tema 864/STF, que teria alcance a reajustes específicos, e não apenas à revisão geral anual. Sustenta contradição no julgado ao afastar a ocorrência de bis in idem, embora tenha autorizado a aplicação da SELIC sobre montante que já incluía juros, caracterizando anatocismo vedado pela Súmula 121/STF e pelo art. 4o da Lei de Usura. Defende, ainda, que houve omissão quanto à análise da inconstitucionalidade do art. 22, § 1o, da Resolução CNJ 303/2019, que permitiria a incidência de juros sobre juros em desconformidade com a EC 113/2021. Requer, por fim, o saneamento dos vícios apontados, com efeito modificativo, ou, subsidiariamente, o prequestionamento expresso dos dispositivos constitucionais e legais suscitados. Da análise dos embargos de declaração, observa-se que o embargante pretende agregar efeitos infringentes ao recurso. Assim, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação da parte embargada para, caso queira, ofertar contrarrazões no prazo de 5 (cinco) dias, de acordo com o disciplinado no artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Após, com ou sem manifestação da parte embargada, retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Brasília/DF, 9 de setembro de 2025 às 13:43:36. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora